Tribunal: TCU
Processo: 000.999/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1467/2023-TCU-Plenário Cuidam os autos de acompanhamento para avaliar os riscos e a conformidade dos procedimentos necessários à alienação de debêntures participativas da Vale de propriedade da União. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade e de acordo com o parecer emitido nos autos, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, V, do RI/TCU, em arquivar o processo e dar ciência desta deliberação ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 000.999/2021-0 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Melissa Monte Stephan (118.596/OAB-RJ) e Isamara Seabra (27.685/OAB-DF), representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.